Tribunal: TJMT
Processo: 1008887-52.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008887-52.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAIR AVELINA DA SILVA - CPF: 298.593.951-87 (RECORRIDO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: A juntada de documentação em fase recursal, ainda que pertinente ao mérito, resulta em acinte ao rito processual, porquanto não se cuida de documento novo pela definição legal (CPC, art. 435), eis que o contrato data de 18/06/2018, sendo, em muito pretérito. Inadmissível a complementação da defesa (contestação) em fase recursal, por afastar a preclusão operada. Posto isso, voto pelo improvimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO.
DESNECESSIDADE DEPERÍCIAGRAFOTÉCNICA. IDENTIDADE
DA ASSINATURA
COM OS DOCUMENTOS DOS AUTOS.

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Suficiência do conjunto probatório que dispensa a realização de prova pericial, notadamente pela identidade entre a assinatura do contrato e os documentos constantes nos autos (Súmula 32/TR-MT)
.

2. A parte recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao juntar o contrato

devidamente assinado pela parte recorrida, acompanhado, inclusive, de seu documento pessoal.

3. Não ocorrência de ato ilícito pelo banco.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto p
elo
BANCO BMG SA
contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a
instituição
financeira

à
restituição, em dobro,
dos valores descontados indevidamente
e ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna
pela reforma
da sentença ante a inexistência de ato ilícito
diante da regular contratação do serviço
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008887-52.2023.8.11.0006

Polo Ativo

BANCO BMG SA

Polo Passivo

ADAIR AVELINA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Juntada de documento em sede recursal.

O CPC é expresso quanto à vedação de juntada de documentos a posteriori, salvo as exceções descritas no artigo 435, CPC.

No caso dos autos, a documentação comprova, efetivamente, a relação contratual.

O grande volume de ações e os percalços inerentes a uma ação de rito célere recomenda que haja uma visão diferenciada, mais maleável, acerca dos prazos.

A contraposição entre a verdade material da relação jurídica, efetivamente comprovada nos autos, ainda que em segundo grau de jurisdição, e a verdade formal, da inexistência da relação jurídica, deslocaria a conclusão da relação jurídica para a declaração de uma inverdade e, o pior, chancelar o pagamento de danos morais.

Trata-se de uma situação que pode ocorrer devido à aplicação clássica das regras processuais em direitos disponíveis.

Entendo pela análise particular da situação e a admissão, em determinadas circunstâncias, da documentação juntada: (i) quando for extreme de dúvidas a comprovação da relação jurídico material a qual se quer ver declarada a inexistência e, ainda, (
ii
) quando a parte alegue tal situação em nível de razões recursais.

Isso é necessário para encontrar uma solução processual mediana que possa, a um só tempo, evitar a declaração de uma injustiça, e, ainda, primar pela mínima observância das regras processuais.

Por isso, admito a juntada do documento em sede recursal
.

Do mérito.
A parte
autora, ora recorrida,
ingressou com a ação sustentando, em linhas gerais,
que
não
contratou
cartão de crédito consignado
junto à
instituição financeira
,
motivo pelo qual requereu a devolução em dobro dos valores e condenação em danos morais.

Destaca-se trecho da sentença
recorrida
:

“
[...]

Consta da inicial, que a Requerente é pessoa idosa e recebe o benefício de aposentadoria por invalidez no valor de um
salário mínimo
.

Aduz, em síntese, que a Requerente no ano de 2018, realizou um empréstimo consignado com a empresa Requerida, o qual fora informado que o valor do empréstimo era de R$ 1.220,75 (mil e duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), parcelado em 24 vezes de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte cinco centavos) mensais, das quais seriam debitados automaticamente de sua aposentadoria e encerraria em junho/2020.

Alega que quando acreditou que teria quitado a dívida, constatou a cobrança de um débito correspondente a aproximadamente R$ 60,00 (sessenta reais) que estava sendo descontado de sua aposentadoria desde julho de
2018 até o presente mês, sem ao menos ter firmado qualquer relação contratual.

Buscou resolver a situação, mas todas as tentativas restaram inexitosas.

Diante disso, requer a concessão da tutela de urgência para o fim de ser determinada a Requerida que se abstenha de descontar do benefício previdenciário da Requerente, o valor referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC).

Foi concedidoo pedido de tutela de urgência determinando

que a Requerida se abstenha de descontar do benefício previdenciário da Requerente, o valor referente ao empréstimo consignado e reserva de margem consignável (RMC).

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado,posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

[...]

Observo que

o Requerido não trouxe aos autos documento de contratação do serviço de maneira integral, não apresentando nenhuma prova que o serviço foi ofertado de forma clara e que foi entregue a parte Autora a opção de escolha ou não do cartão.

Assim, tenho que a
parte Reclamada
não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a procedência da ação é medida que se impõe.

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar.

Considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse
chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais.

[...]
”

Pois bem.

Em detida análise dos autos verifica-se que a recorrente
trouxe

aos autos
o
contrato
assinado pela recorrida, o que demonstra a
contratação
em relação ao cartão de crédito consignado
.

Ademais verifica-se que o
documento apresentado
pela recorrida consta especificações claras a respeito das características do cartão de crédito consignado contratado:

Diferentemente do que sustenta a parte recorr
ida
, a assinatura aposta no documento guarda identidade com os documentos pessoais constantes nos autos. Assim, o acervo probatório possui robustez na contramão da tese
ventilada na inicial, tendo a empresa ré evidenciado a legitimidade do vínculo.

Aplica-se, nessas hipóteses, a Súmula 32 desta Turma Recursal: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”.

A assertiva também está impressa em julgamentos de mesmo
jaez
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA LOSANGO. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS
. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa Pernambucanas, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquela aposta no documento pessoal da consumidora.

4. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

5. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1003164-64.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DO SERVIDOR. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA COM NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEITADA. DIREITO ESTRITAMENTE MATERIAL. CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DA CONTRATAÇÃO IDENTICO AO DA INICIAL. COMPROVANTE DE TED À CONTA DO RECLAMANTE.
ASSINATURA SEMELHANTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

2. Pretensão recursal da Reclamante, preliminar de complexidade da causa pugnando por perícia grafotécnica, e no mérito reforma da sentença sob
argumento que jamais assinou referido contrato, requerendo a reforma pela procedência da demanda, ou subsidiariamente pela exclusão da litigância de má-fé e condenação em custas e honorários.

3. A Recorrida, BANCO PAN S/A, logrou êxito em demonstrar que a parte consumidora contratou e recebeu os valores provenientes dos empréstimos consignados discutidos na ação, ao juntar cópia do contrato assinado, documento pessoal e comprovante de transferência bancária à conta bancária de titularidade da Reclamante.

4. Não há que falar em complexidade da causa conforme súmula 32 da Turma recursal cível do TJMT, que dispõe: SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

5. Pelas assinaturas lançadas na documentação acostada pela reclamada, a qual guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração anexa ao processo. Assim, pela robustez das provas colacionados ao processo, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória.

6. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, os descontos são exigíveis por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

7. Evidenciada a tentativa de induzir o juízo, mantida a litigância de má-fé.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1038222-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Com essas razões, havendo a comprovação da contratação do referido
cartão de crédito consignado
, não há que se atribuir qualquer ato ilícito à instituição financeira.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DIALETICIDADE - REJEITADAS -EMPRÉSTIMOCONSIGNADO- CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA EM BENEFÍCIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, pois não há que se falar em de falta de interesse processual, uma vez que a reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2. Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ausência dedialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da reclamante estão associadas aos fundamentos da sentença.

3. A recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente e faturas, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-semistera conjunção de três elementos: conduta ilícita,
nexo causal e dano. In
casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1034699-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)

Certo é que não resta configurada a cobrança indevida ou a fraude alegada, porquanto o débito é legítimo e decorre de efetiva contratação dos empréstimos consignados, sendo impossível a condenação em danos materiais e morais.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos
inicias
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de
custas processuais e
honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024